Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001445-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JACIARA CLAUDIENE DE PAULA - CPF: 121.048.746-29 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA SEM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2.
Escopo recursal é a reforma da sentença e afastar a condenação de custas e honorários advocatícios.

3.
Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

4.
Parte devidamente intimada do ato processual.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência da Recorrente na audiência, designada para o dia 13/05/2021 às 14h20, condenando a Reclamante ao pagamento das custas processuais.

A recorrente afirma que teve problemas técnicos para acesso à sala virtual de conciliação, em razão disso, pugna pela reforma da sentença e afastar a condenação de custas e honorários advocatícios.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recuso se limita em verificar se o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito em razão da parte autora não ter comparecido no ato conciliatório.

O comparecimento da parte Reclamante/Recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é obrigatório e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 20 -
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95.

“
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.
” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.

(TJMT-TR- RI no 691038920158110001/2016 - j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016)

No caso, verifica-se que a Recorrente faltou à audiência designada para o dia 13/05/2021 às 14h20, por vídeo conferência.

A esse respeito, saliente-se que, após a audiência, no dia
13/05/2021 às 16h55
, a Recorrente acostou manifestação, sustentando a existência de problemas técnicos para ingresso na sala virtual.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que ambas as partes tiveram problema para ingressar na audiência de conciliação virtual, que ocorreu no dia 15/03/2021 às 17:00, sendo designada uma nova audiência pelo juízo
a quo
, entretanto, restou constatada novamente a ausência da parte Reclamante, bem como não colacionou aos autos nenhum
“print”
do sistema ou da falha ocorrida, tampouco informou de maneira pormenorizada o problema técnico que o impossibilitou de ter acesso ao ambiente virtual. Aliado a isso, verifica-se que a recorrente não acostou nenhum protocolo SDM ou informou ter contatado a equipe de suporte do Juizado Especial ou o suporte técnico do Tribunal de Justiça. Por derradeiro, frise-se que o patrono da recorrente também não compareceu no ato processual justificando o não comparecimento a problemas com o acesso.

O artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, o que não ocorreu no caso, haja vista que a manifestação acostada após a audiência apenas relata de forma genérica o problema para acesso, ou seja, sem justificativa apta para o acolhimento do pleito de redesignação de nova data.

Nesse sentido, colaciono entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DEPVAT. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA VIA DJE. JUSTIFICATIVA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

5. Parte devidamente intimada do ato processual.

6. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1046595-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 13/08/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. ERROR IN JUDICANDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Inviável a inobservância do rito aplicável dos Juizados Especiais, notadamente pela inexistência de indícios de que a consumidora tentou impedir a análise do mérito, a ensejar a incidência, por analogia, do Enunciado 90 do FONAJE.

3. Com efeito, no caso concreto, a contestação e a documentação foram carreadas aos autos em data posterior à sessão conciliatória, a respeito do qual a consumidora justificou a sua ausência e postulou pela sua redesignação. Portanto, a consumidora, no dia da solenidade, não tinha conhecimento da existência do contrato que embasou a improcedência da ação, a justificar, como dito, a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE. Demais disso, ainda que fosse possível desrespeitar o rito processual e dispensar a audiência de conciliação - o que se diz por mero argumento -, certo é que à consumidora deveria ter sido oportunizado impugnar a contestação, assim como os documentos juntadas pela instituição bancária, de sorte que a o julgamento imediato da lide acabou por culminar em cerceamento de defesa.

4.
O fato é que a ausência da parte Autora/Recorrente na audiência de conciliação, sem justificativa apta para o acolhimento do pedido de redesignação, enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024787-92.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 09/09/2021) - grifei)

Desse modo, diante da ausência da parte autora e de seu patrono à audiência de conciliação designada, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e do Enunciado n° 20 do FONAJE.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021